Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705500-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrada a possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor sem prejuízo a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que mitiga a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC e admite a referida constrição, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo o direito à penhora de percentual do salário da parte recorrida para pagamento de dívida de natureza não alimentar, sem que haja prejuízo à sua subsistência e da sua família. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, "que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes" (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020) (grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. BLOQUEIO QUE COMPROMETE A TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (AgInt no AREsp 1680908/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/4/2021). Ademais, cumpre acrescentar que, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o acórdão impugnado concluiu, acerca do comprometimento do sustento do devedor na hipótese em apreço, que: “ (...) no caso em tela, não há evidência de que se possa realizar a penhora de qualquer parcela da remuneração mensal do executado sem que o seu sustento seja comprometido. O agravante não indica claramente a profissão e a remuneração mensal líquida do agravante, apenas apontando que este percebeu o valor bruto de R$ 11.568,34 a título de 13o salário, ou seja, sem os descontos compulsórios. De qualquer modo, tal quantia não conduz a uma segura conclusão acerca da existência de uma ampla margem salarial suscetível de expropriação sem o comprometimento da subsistência do devedor tão somente em face da alegação de que a renda media per capta no Brasil é de R$ 1.373,00, e que tal valor não seria atingido pela penhora requerida – fora a irrisoriedade do montante indicado como parâmetro, em total descompasso com a realidade, se a questão fosse objetiva de tal maneira, a lei já teria fixado o IBGE como o órgão definidor dos limites da impenhorabilidade salarial, e não o montante abstrato de 50 (cinquenta) salários mínimos previsto no art. 833, § 2o, do CPC. Assim sendo, há de ser mantida a decisão agravada” (ID 28178053). Dessa forma, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005